Tribunal: TJMT
Processo: 1060624-75.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060624-75.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIANA SEVERINO DA SILVA registrado(a) civilmente como FABIANA SEVERINO DA SILVA - CPF: 004.841.521-90 (RECORRENTE), FABIANA SEVERINO DA SILVA registrado(a) civilmente como FABIANA SEVERINO DA SILVA - CPF: 004.841.521-90 (ADVOGADO), MARCO A. DA SILVA - CNPJ: 06.170.124/0003-63 (RECORRIDO), ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 030.119.241-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.DIREITO DO CONSUMIDOR. JUSTIÇA GRATUITA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.

AUSÊNCIA DE PROVA DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ENTREGA DE PRODUTO CONFORME O CONTRAT
O
. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO.L
ITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Justiça Gratuita.
Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gra
tuita devem ser deferidos. Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de miserabilidade e a parte contrária poderá
impugnar a concessão dos referidos benefícios (STJ AgInt no REsp n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023 e TJMT N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUE
S, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024).
No caso de impugnação, cabe ao impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício.
No presente caso, a parte recorrente se declarou hipossuficiente, apresentando documentos que comprovam sua condição financeira (ID 185453079/PJe1) e por ausência de impugnação específica e provas em sentido contrário, não há motivos para a revogação do referido benefício.

2.
Julgamento antecipado da lide.
O juiz pode
julgar antecipadamente o pedido, caso não seja necessária a fase instrutória.
Quando não há especificação das provas a serem produzidas em audiência de instrução, é dispensável a realização do ato e a lide pode ser julgada
antecipadamente
(STJ AgInt no
AREsp 909416/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 24/02/2017, N.U 1005875-48.2021.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, publicado n
o DJE 09/10/2023 e N.U
1014442-93.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, publicado no DJE 09/10/2023).
Examinando os autos, nota-se que na audiência de conciliação (ID 276257390/PJe2), a parte reclamante requereu a realização de audiência de instrução e julgamento.
Porém, analisando a impugnação à contestação, observa-se que não houve pedido específico com a identificação do fato controvertido, autorizando o julgamento antecipado da lide, com a aplicação dos ônus específicos. É pacífico o entendimento de que o requerimento de provas se realiza em duas etapas: primeiro, o protesto genérico, em que a parte postula na petição inicial a produção de provas pelos meios admitidos em direito; depois, a especificação das provas, devendo ser indicada claramente a prova que se busca produzir, o seu objeto e o seu objetivo.
Importante frisar que nos Juizados Especiais não há intimação própria
para as partes especificarem
provas, cabendo a elas próprias formularem o pedido e indicar o objeto.
Para que houvesse cerceamento de defesa, a parte reclamante deveria ter apontado quais fatos pretendia comprovar por meio da audiência de instrução, porém não se manifestou neste sentido.
Portanto, considerando que não houve pedido específico de produção de provas pela parte reclamante, não há como reconhecer a nulidade arguida, motivo pelo qual rejeito a preliminar levantada.

3.
Falha na prestação de serviço.
Nas relações de consumo, os prestadores de
serviço
s
têm o dever de executá-lo
s
com qualidade e de forma eficiente (art. 22 do CDC). Nesse sentido: N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05
/2024 e N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/06/2024, publicado no DJE 21/06/2024. Quando ausente a prova de que o serviço contratado pelo consumidor foi prestado
ineficientemente
, não há como reconhecer a prática de ato ilícito. O envio de foto de buquê com flores artificiais pela
parte
reclamante não evidencia falha na prestação de serviço, uma vez que não é razoável esperar que flores naturais apresentem o mesmo resultado visu
al das artificiais.
Ademais, as fotos juntadas nos autos, bem como os
prints
das conversas entre as partes, não comprovam que o buquê não foi entregue
conforme contratado
(ID 276257393
, 276257399
, 276258854, 276258855
e
276258863
/PJe2)
. Portanto, no caso dos autos, não há conduta ilícita a ser atribuída à parte reclamada.

4
.
Litigância de má-fé.
A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC
(STJ EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 1
6/02/2017, DJe 22/02/2017).Não havendo nenhuma das hipóteses tipificadas e o intuito doloso, não há caracterização da litigância de má-fé (N.U 1033563-45.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado
em 21/10/2024, publicado no DJE 25/10/2024). A alegaçãode que
a parte reclamante utilizou o processo para conseguir objetivo ilegal
não se encontra comprovada.

5
. Recurso conhecido e
não provido
.

6
.
Sucumbência.
Custas processuais e honorári
os advocatícios, fixados em para10%sobre o valor dacausa, pela parte recorrente (art. 55 da Lei no 9.099/95), observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

7
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do jul
gamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1060624-75.2024.8.11.0001

Origem:
1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
FABIANA SEVERINO DA SILVA

Recorrido:
MARCO A. DA SILVA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

FABIANA SEVERINO DA SILVA ajuizou reclamação em face de
MARCO A. DA SILVA. Noticiou que: a) contratou verbalmente a confecção de buquê para seu casamento com detalhes previamente ajustados; b) recebeu produto completamente divergente do combinado no dia da cerimônia, sendo obrigada a adquirir outro buquê às pre
ssas mediante novo pagamento; e c) sofreu profunda frustração e abalo emocional diante da falha no serviço prestado em momento de grande significado pessoal. Requereu que: a) a reclamada fosse condenada ao pagamento de indenização por dano moral no valor d
e R$ 40.000,00; e b) fosse ressarcida em R$ 398,00 pelos danos materiais decorrentes do novo buquê.

O juízo singular proferiu
sentença
, nos seguintes termos:
"SENTENÇA Processo: 1060624-75.2024.8.11.0001. AUTOR: FABIANA SEVERINO DA SILVA REU: MARCO A. DA S
ILVA Vistos, etc... Processo na etapa de instrução e sentença. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta por FABIANA SEVERINO DA SILVA em desfavor de MARCO A. DA SILVA, objetivando o recebimento de indenização por danos morais e
materiais. Narra a parte promovente que, no dia 10/06/2024, contratou os serviços da parte promovida para confecção de um buquê de flores, cujo valor foi de R$ 398,00 (trezentos e noventa e oito reais). Alega que o buquê seria para o seu casamento, e que
de forma cuidadosa
encaminhou foto, especificando as flores, cores e detalhes para a devida produção. Alega que no dia do casamento, a parte promovente foi surpreendida com um buquê totalmente divergente do acordado, cuja cor, formato, flores entregues des
toavam completamente do pedido. Por fim, requereu a condenação da parte promovida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. Realizada a audiência para tentativa de conciliação, esta restou frustrada. Na contestação, a parte promovida argume
nta que o buquê foi confeccionado e entregue conforme o combinado (flor copo de leite). Alega que em momento algum a parte promovente se mostrou descontente com o pedido, e que não obrigou a parte a adquirir um novo buquê. Requer a improcedência da pretens
ão e a condenação da parte promovente por litigância de má-fé. A parte promovente apresentou impugnação, e reiterou os pedidos da inicial. É O RELATÓRIO. Inicialmente, destaco que a matéria é exclusivamente de direito, o que autoriza o julgamento antecipad
o da lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. A relação de consumo restou caracterizada, nos termos dos artigos 2o e 3o, ambos da Lei no 8.078/90, sendo devida a inversão do ônus da prova. O mérito da presente ação diz respeito a ped
ido de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de alegado descumprimento do contrato celebrado entre as partes para a confecção de um buquê de flores, cuja entrega não atendeu as especificações acordadas, resultando em frustação e prejuízos a
parte promovente. Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que, ao realizar a contratação, a parte promovente enviou fotos de um buquê composto por flores artificiais. No entanto, o serviço contratado envolvia a confecção de um buquê com flores naturais
, especificamente flores "copo de leite" para o seu casamento. Além disso, a parte promovente juntou aos autos conversas via "WhatsApp" com a parte promovida, nas quais, de forma clara, não se verifica nenhum sinal de insatisfação com os serviços prestados
. A parte promovida enviou fotos das flores e, em determinado momento, a parte promovente questionou se as flores enviadas nas imagens eram artificiais. Em resposta, a parte promovida esclareceu que não sabia que as fotos haviam sido manipuladas com filtro
e que as flores da imagem eram artificiais. Após esse esclarecimento, a parte promovida se prontificou a melhorar o buquê, oferecendo uma nova confecção, o que foi aceito pela parte promovente. Em sua última comunicação, a parte promovente inclusive expre
ssou que o buquê ficou "lindo", vejamos: (...)05/07/2024 12:07 - Fabiana Silva: Ficou lindoooo 05/07/2024 12:08 - Floricultura América: Ahhhjj 05/07/2024 12:08 - Floricultura América: Meu Deus ! Que maravilha 05/07/2024 12:08 - Floricultura América: Vamos
fazer um preço só de custo 05/07/2024 12:10 - Fabiana Silva: Quanto ? 05/07/2024 12:13 - Floricultura
América: 170.00 05/07/2024 13:08 - Fabiana Silva: PTT-20240705-WA0153.opus (arquivo anexado). Desta forma, entendo que não houve falha da prestação dos se
rviços por parte da promovida, já que a parte promovente nenhum momento se mostrou insatisfeita com o ocorrido. A falta de qualquer manifestação negativa, especialmente após a pronta solução oferecida pela parte promovida, impede que se considere o alegado
descumprimento contratual ou que haja espaço para a alegação de danos materiais ou morais Deste modo, entendo que não há razão para o acolhimento da pretensão. Concluo, portanto, que não houve ato ilícito por parte da promovida. Portanto, forçoso reconhec
er a ausência dos requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil, uma vez que não há elementos que comprovem a ocorrência de danos que justifiquem a responsabilização da parte promovida. Quanto ao pedido de condenação por litigância de má-
fé, entendo não ser cabível a sua aplicação no presente caso, já que não preenchidos os requisitos necessários. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, PROPONHO julgar IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela p
arte promovente. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95. Submeto o presente projeto de decisão à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo
40 da Lei 9099/95. Camila Migueis Alves Juíza Leiga Vistos, etc... Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 8o, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual no 270/07, homologo o projeto de
sentença juntado nos autos. Intimem-se. Cumpra-se. Lúcia Peruffo Juíza de Direito"
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante, sustentando que: a) houve cerceamento de defesa pela ausência de análise do pedido de audiência de instrução e ju
lgamento, essencial para comprovar a divergência entre o buquê contratado e o entregue; b) a sentença desconsiderou o pagamento de R$ 170,00 p
elo
novo buquê
,
realizado no dia do casamento, caracterizando dano material; e c) a falha na prestação do serviço ca
usou frustração significativa em evento de alto valor emocional, justificando a indenização por dano moral no valor de R$ 40.000,00.
Postulou a reforma da sentença,
para serem
julgados procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença. Na ocasião
, a parte reclamada
argumentou que a recorrente não preenche os requisit
os para concessão da gratuidade da justiça
, bem como que ela deve ser condenada por litigância de má-fé
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025